Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos, etc. O presente Agravo de Instrumento ataca r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que foi objeto do Agravo de Instrumento no 0701353-67.2020.8.07.0000, interposto no dia 27/01/2020. Em ambos os recursos, foram deduzidas as mesmas razões recursais e os mesmos pedidos. Tendo em vista que já foi iniciada a apreciação do primeiro processo concluso a este órgão julgador, determino o cancelamento da distribuição exclusivamente em relação ao Processo no 0701899-25.2020.8.07.0000, devendo tramitar normalmente o Agravo de Instrumento no 0701353-67.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator